Tribunal: TJMT
Processo: 1017863-29.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017863-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEBER NUNES BOFF - CPF: 021.996.861-67 (RECORRENTE), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), FERNANDA DE SOUZA LINO NUNES - CPF: 004.967.061-10 (RECORRENTE), EVELLIN CRISTINA LINO BOFF - CPF: 033.883.121-50 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1017863-29.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1017863-29.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Cleber Nunes Boff, Fernanda de Souza Lino, Evellin Cristina Lino Boff

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO CUJO LAPSO TRANSCORRIDO GERA DANO –AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cancelamento de voo caracteriza falha na prestação de serviço apta a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa excludente. Dano moral caracterizado e indenizado em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1017863-29.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1017863-29.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Cleber Nunes Boff, Fernanda de Souza Lino, Evellin Cristina Lino Boff

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Gol Linhas Aéreas S.A.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Má Prestação de Serviço.

Origem:
2°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 234054653): julgou procedente o pedido inicial, condenando a companhia área ao pagamento
de R$ 9.000,00 (nove mil reais)
a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos consumidores e ainda, condenou ao pagamento de ressarcimento material na quantia de R$ 22,11 (vinte e dois reais e onze centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 234054655)
:
requer a reforma da sentença para que sejam jugados improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 234054660)
:
Defendeu a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela companhia aérea.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1017863-29.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1017863-29.2024.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Cleber Nunes Boff, Fernanda de Souza Lino, Evellin Cristina Lino Boff

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora por meio do qual pretende a reforma da sentença para que serem julgados procedentes os pedidos da inicial.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

O conjunto fático revela que os recorridos adquiriram passagens de ida e volta junto à empresa aérea, partindo de Cuiabá com destino a Maceió/AL com partida prevista para o dia 26/01/2024 às 02h00 e retorno para o dia 02/02/2024 às 01h05.

Alegam que o voo de ida ocorreu conforme o programado, entretanto o voo de volta foi alterado pela companhia aérea.

Aduzem que no trecho Maceió x Recife houve atraso e isso causou a perda da conexão em São Paulo com destino a Cuiabá.

Relatam que, foram reacomodados em voo para o dia 02/02/2024, com saída às 17h18 e chegando ao seu destino no dia 02/02/2024 às 18h09, totalizando
dezessete horas e quatro minutos de atraso
.

Irresignada com a procedência do pedido, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Em análise aos autos verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispões que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE
VOO
. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE
24
(VINTE E QUATRO)
HORAS
DE DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO.
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
atraso
/cancelamento do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. 2. A alegação de que o
atraso
ocorreu em decorrência de manutenção emergencial da aeronave não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno. 3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. 4. Adequação do quantum indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1026862-60.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Diante dos fatos verifico que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, arbitrado pelo juízo de origem em favor dos recorridos, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024